Tribunal: STF
Processo: RE 1552772
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma assim ementado:



    “Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Denúncias específicas. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado por esta Suprema Corte.



    2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    Alegam os embargantes que o julgado ora atacado destoou da decisão tomada pelo Plenário da Corte no julgamento do RE 603.616, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 280/RG), afirmando que no acórdão embargado não está consolidado o requisito da exceção à invasão que é a “fundada suspeita”.



    Requerem, ao final,



    “a) Sejam conhecidos os presentes Embargos de Divergência, processando-os na forma legal; e 20 



    b) Que seja reconhecida a violação ao art. 5º, inciso IX, ante a inexistência de fundadas razões que justifiquem a invasão de domicílio no caso concreto, acolhendo o presente recurso para o fim de prevalecer a tese fixada no RE 603.616, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280, dando provimento aos presentes Embargos de Divergência para dar provimento ao Agravo Regimental defensivo para negar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público para reconhecer a ausência de fundadas razões no caso concreto ou que seja negado seguimento ao RE caso se entenda por se tratar de caso em que necessita o exame de provas, conforme voto da lavra do Ministro Edson Facchin. 



    c) Seja intimada a defesa da inclusão do processo em pauta para que possa proferir sustentação oral e oferecer memoriais regimentais.”



    Decido. 



    Não há como se conhecer dos embargos de divergência.



    O acordão ora impugnado ratificou a decisão monocrática no sentido de que foram demonstradas fundadas razões para ingresso dos policiais na residência onde apreendidas 2.086 (duas mil e oitenta e seis) petecas de cocaína prontas para a comercialização no interior de uma bacia, bem como um saco grande e um saco pequeno também contendo cocaína.



    A revaloração jurídica em sede de recurso extraordinário levou em conta a situação que precedeu a apreensão, pois, conforme constou dos autos, os policiais militares foram informados de que a residência apontada estava sendo utilizada para a mercancia ilegal de substâncias entorpecentes.



    O desdobramento da diligência revelou que, ao chegarem na residência indicada, um individuo que atuava como olheiro do tráfico, ao perceber a presença dos policiais gritou “olha os homens” e empreendeu fuga pela lateral da residência, no que foi perseguido pelos agentes de segurança que, então, visualizaram no interior da casa duas mulheres embalando peteca de cocaína sobre a mesa da cozinha (e-doc. 624, fl. 10).



    Sob esse ângulo, não se vislumbra qualquer descompasso com o entendimento firmado no Tema 280 da repercussão geral, pelo contrário, verifica-se a reafirmação da tese, no que concerne a presença de justa causa para que os policiais ingressassem no domicílio utilizado para o tráfico de drogas.



    As fundadas razões, no caso concreto, foram consubstanciadas na averiguação de denúncia anônima em local previamente identificado; os policiais militares, ao lá chegarem, verificaram a fuga do olheiro do tráfico e, ao persegui-lo, constataram, por um vão, na residência objeto da denúncia mulheres embalando cocaína, quando, então, houve a invasão da residência, seguida de apreensão de expressiva quantidade de drogas e petrechos. 



    À título de reforço, confira-se a tese trazida a baila:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (RE 603.616, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280).



    Nesse sentido, destaco pronunciamentos do Pleno ao enfrentar situações análogas a destes autos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,DJe-s/n 13-03-2025)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes.” (RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe-s/n 28-11-2024)”



    Como se nota, o acórdão ora embargado está alinhado com a orientação do Tribunal Pleno.



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Sobre o assunto:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente